Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE INGLÊS). RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NÃO EFETIVADA. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. MULTA RESCISÓRIA DE 20% DO VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu o autor ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais (curso de inglês), no valor total de R$4.997,90 e R$399,90 a título de material didático. Alega que frequentou o curso de 10/02/2018 a 07/04/2018, tendo efetuado o trancamento da matrícula e retornado em maio/2019, oportunidade em que assistiu 4 aulas e solicitou a rescisão. Requereu a rescisão contratual, a devolução da quantia de R$3.431,90, em dobro, a nulidade da cláusula 11 (multa de 20%) e, subsidiariamente, o arbitramento em percentual razoável.
2. Cuida-se de recurso (ID16085079) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condená-la a restituir ao autor a quantia de R$3.600,00, já decotado o percentual de 10% fixado a título de multa rescisória e, por fim, julgar improcedente o pedido contraposto.
3. Nas razões recursais, alega que o autor/recorrido consentiu com os termos do trancamento (Declaração – ID16083391), no sentido de que “a não frequência do aluno ao curso contratado não o exime do pagamento das parcelas” (cláusula 8a), uma vez que o serviço (vaga, material e toda a estrutura) permaneceu à sua disposição (cláusula 9a). Sustenta que o cálculo das horas/aulas assistidas deve levar em consideração todo período até a rescisão contratual, pois o demandante frequentou 27 horas/aulas antes de solicitar o trancamento e 33 horas/aulas após o seu retorno, totalizando 60 horas/aulas, já incluídas as que o aluno não frequentou por livre e espontânea vontade. Afirma que houve equívoco ao promover o abatimento dos valores referentes às aulas frequentadas do valor total do contrato, pois este abrange o material didático e o uniforme. Por fim, assevera que a fixação de multa rescisória abaixo do percentual estipulado em contrato viola a autonomia da vontade entre as partes. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, para desobrigar a ré a restituir a quantia paga a título do serviço educacional, majorar o percentual da multa rescisória para 20% sobre o valor vincendo do contrato, e condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência não inferior a 20% por litigância de má-fé.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se quanto ao valor a ser devolvido ao autor/recorrido, por ocasião da rescisão contratual, e ao percentual de multa a ser aplicado.
6. No caso, verifica-se que o autor/recorrido efetuou o destrancamento da matrícula (Histórico de Observações – ID 16085062) e iniciou as aulas em maio/2019. De acordo com a Pauta de Chamada (ID16085063) evidencia-se, claramente, que o demandante compareceu apenas às aulas dos dias 11/05, 18/05, 01/06 e 08/06 antes de efetuar a rescisão contratual.
7. Restou demonstrado ainda, por meio do Histórico de Observações (ID16085062) e do Termo de Desistência (ID16085065), que o autor faltou as demais aulas por ter que trabalhar. Assim sendo, deve-se ter como marco da rescisão contratual a data de 24/07/2019 (Termo - ID16083390), devendo, portanto, arcar com os valores referentes às aulas que não compareceu por motivo pessoal.
8. Impende destacar que o valor total do contrato (curso de inglês) compreende o pagamento de 20 parcelas de R$229,90 mensais (R$4.580,00) e R$399,90, a título de material didático, totalizando R$4.997,90 (Contrato - ID16083386, pág. 2).
9. Assim, levando em consideração que o curso tinha o total de 216 horas/aulas, que o demandante cursou 27 horas/aulas antes do trancamento e que 33 horas/aulas foram ministradas no período compreendido entre o seu retorno e a rescisão contratual, deve a ré ser remunerada pela prestação dos serviços no total de 60 horas/aulas, decotado o valor do material didático.
10. No que se refere ao percentual da multa contratual, não restou comprovado que a rescisão antecipada em contexto acarretou extraordinário prejuízo financeiro à empresa ré/recorrente. Logo, a retenção de 20% do valor total do contrato, no caso, ultrapassa os limites da proporcionalidade e se mostra abusiva, colocando o consumidor em excessiva desvantagem (art. 51 do CDC).
11. Com efeito, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa rescisória ao percentual de 10%, conforme consignado na sentença vergastada.
12. Por fim, quanto à configuração da alegada má-fé, registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se observa no presente caso.
13. Na hipótese, verifica-se que a parte autora/recorrida litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir, assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela empresa ré/recorrente.
14. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que a empresa ré/recorrente restitua ao autor/recorrido a importância de R$2.821,64 (Dois mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), já decotado o percentual de 10% da multa rescisória, mantendo-se os demais termos da sentença.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.